Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição do crédito tributário, quando do término do respectivo processo administrativo, e, ajuizada a demanda dentro do período quinquenal, não há que falar em prescrição da pretensão autoral (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).
2. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018) previa, em seu art. 2o, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês.
3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o art. 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017.
4. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial decorreu da constatação de que a aplicação retroativa da decisão ocasionaria direito à repetição de indébitos, gerando insegurança jurídica, além de implicar redução da arrecadação pelo ente público e, por conseguinte, prejuízo à população do Distrito Federal.
5. Formulado pedido de anulação parcial do débito, pois apenas lavrado auto de infração, e inexistindo no feito comprovação de que o débito foi inscrito em dívida ativa, não se trata de repetição de valores pagos a maior – essa sim situação fática objeto da modulação operada na decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade, razão pela qual se afigura descabida a referida modulação de efeitos pleiteada.
6. Apelação conhecida e não provida.